Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE FATO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Nos termos do artigo 5o da Lei n.o 9099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
2. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações. 2.1. Na hipótese, o juiz decidiu com fundamento em laudo técnico e documentos produzidos unilateralmente pela autora e indeferiu todas as provas requeridas pelo requerido, de modo que o cerceamento de defesa é evidente.
3. A exigência de prova pericial torna a causa complexa, de modo a afastar a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei n.o 9.099/1995.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e, acolhendo a preliminar de incompetência, extinguir o processo sem resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.